Tribunal: TJDFT
Processo: 0770215-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito - inadimplência - parcelamento autorizado pelo bacen. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição bancária. O autor alega não reconhecimento de pagamento integral de fatura de cartão de crédito, o que teria gerado cobranças indevidas nas faturas subsequentes, parcelamento unilateral sem autorização, negativação e abalo emocional. A instituição financeira, por sua vez, defendeu que o pagamento foi parcial e deu ensejo ao parcelamento automático.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) configurar se houve falha na prestação do serviço bancário em razão do erro na inclusão do valor pago como débito; (ii) verificar a regularidade do parcelamento automático realizado pela instituição financeira; (iii) analisar a existência de danos morais diante dos transtornos experimentados pelo consumidor; e (iv) definir a necessidade de correção das faturas subsequentes.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
4. Da análise dos documentos juntados ao processo, constata-se que a fatura de maio de 2024 (ID 69843043) foi integralmente paga, no valor de R$ 1.769,40, e que tal pagamento foi registrado na fatura subsequente, de junho de 2024 (ID 69843044).
5. Não há, como alega o autor, qualquer erro no somatório das despesas referentes a essa fatura e, por consequência, excesso de cobrança de R$ 2.260,07. O fato de o pagamento da fatura anterior constar com sinal (-) entre as despesas, não significa deva assim ser computado, porquanto o valor devido na fatura (R$ 3.012,20, fls.1/4, 2/4 do extrato/fatura) não o inclui. O valor de R$ 1769,40 correspondente as despesas do mês de maio de 2024 e, portanto, o registro de seu pagamento na parte de cima da fatura demonstra sua liquidação anterior. Se o valor for abatido das despesas do mês seguinte, como quer o autor, vai resultar em enriquecimento ilícito, uma vez que o valor pago se refere ao mês de maio e os valores exigidos na fatura questionada compreende as despesas ainda não faturadas até aquela data, conforme datas expressas constantes às fls.1/4, 2/4 do extrato/fatura.
6. Não há registro ou reconhecimento do pagamento da fatura do mês de junho na fatura de julho de 2024 (ID 69843045). Essa foi emitida com valor total de R$ 4.355,73, valor que inclui não apenas as despesas daquele mês (R$ 1.343,52), mas também encargos decorrentes do não pagamento da fatura anterior (R$ 3.012.21), conforme descrito em rubricas como "encargos atraso", "juros mora", "IOF adicional parc", "IOF diário parc", "parcelado fácil", entre outras.
7. Na fatura de agosto de 2024 (ID 69843046), o banco consolidou a cobrança de um parcelamento, sob a rubrica "Crédito Parcelado Fácil". A Resolução CMN no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil (BC) regulamenta a possibilidade de parcelamento de dívidas de cartão de crédito para evitar endividamento exagerado do consumidor. Essa cobrança normatizada pela resolução CMN mostra-se bem mais favorável do que os juros rotativos mensais, após pagamento mínimo de dívida do cartão de crédito.
8. Neste cenário, não se confirmou a ocorrência do excesso de cobrança apontado pelo Recorrente de R$ 2.260,07.
9. De tudo que o autor alegou em sua inicial, vislumbra-se apenas a necessidade de um ajuste mínimo a ser realizado na fatura do mês de junho cobrada no valor de R$ 3.012,20. É possível observar que a soma das despesas contidas naquela fatura, especificamente no rol de fls.1/4, 2/4, alcança o resultado de R$ 2.820,21 e não a importância de R$ 3.012,21, como foi exigido e liquidado posteriormente.
10. Assim, constata a cobrança excessiva da importância de R$ 192,00, naquela fatura, sem qualquer indicativo que a justificasse. Esse constitui cobrança indevida e deve ser restituído.
11. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de cobrança indevida, pagamento por parte do consumidor e ausência de engano justificável. Esta última condição deve ser compreendida como o relaxamento dos deveres de cautela do fornecedor, que, sem a devida diligência, acaba por impor cobrança indevida ao consumidor. A ausência de engano justificável, portanto, não se confunde com a presença de má-fé: trata-se de conduta negligente ou descuidada no trato com o consumidor, ainda que não deliberada, suficiente para justificar a devolução em dobro.
12. O deve ser acrescido dos mesmos índices e encargos adotados no parcelamento da dívida "Crédito Parcelado Fácil” até a data do pagamento ocorrido fatura de agosto de 2024 (ID 69843046).
13. A inadimplência temporária do Recorrente, ainda que em dimensão menor do que a indicada pelo banco, não ampara os demais pedidos descritos na inicial inclusive a compensação por dano moral.
14. IV. Dispositivo
15. Recurso Provido em parte
16. Para reformar a sentença condenando o réu a restitui a importância de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais), em dobro, corrigida com os mesmos índices e encargos adotados no parcelamento da dívida "Crédito Parcelado Fácil” até a data do pagamento ocorrido fatura de agosto de 2024, após essa data a correção monetária deve observar o IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) acrescidos de juros de mora desde a data da citação pela taxa legal SELIC (nos termos do art. 406, § 1o, CC).

17. Sem condenação de verba honorária por ausência de Recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: N/a.